Tribunal: TJDFT
Processo: 0710724-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0710724-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSIMAR PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: BRUNO TRELINSKI AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de Habeas Corpus, impetrado pelo advogado BRUNO TRELINSKI, em favor de JOSIMAR PEREIRA DA SILVA, apontando como ato coator a decisão proferida pela Juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga, nos autos n° 0003007-12.2020.8.07.0007, que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 14/10/2020, pela prática, em tese, do delito tipificado nos artigos 288, caput e 304, caput, ambos do CP, pelo auto de prisão em flagrante n° 193/2020, originário da Coord. Rep. aos Crimes contra o Cons., à Prop. Imaterial e a Fraudes. Por ocasião da audiência de custódia realizada no dia 15/10/2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Diante disso, a defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva e pela decisão de ID no 80224552, o Magistrado indeferiu o pedido de revogação de prisão do requerente JOSIMAR PEREIRA, bem como a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, em especial as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mantendo incólume a decisão que decretou a prisão preventiva. Impetrado o primeiro Habeas Corpus (0701745-70.2021.8.07.0000), a ordem foi denegada pelo acórdão n. 1316572. Pela petição de ID 88547119 (processo originário), a defesa do paciente requereu nova análise da prisão preventiva, pugnando por sua revogação ou pela substituição por medidas cautelares diversas. Conforme decisão de ID 24823357, o pleito foi indeferido. Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante sustenta estar sofrendo constrangimento ilegal, pelo indeferimento do pedido de revogação da preventiva, por decisão desprovida de fundamentação válida, não havendo razões concretas, segundo ele, que justifiquem a aplicação da segregação cautelar, mas meras presunções. Alega que o paciente se encontra preso há mais de 180 dias e que a prisão, no caso, tem caráter de antecipação da pena. Ainda nesse ponto, diz que a segregação cautelar não pode se manter sob o fundamento de atrasos relacionados a pandemia do COVID-19. Afirma restarem ausentes os requisitos que autorizam a decretação da preventiva, devendo ser concedida a liberdade provisória, impondo se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CP, com base na redação do artigo 282, § 6 do CPP. Diz que a gravidade abstrata do delito não sustenta motivo legal para manutenção da prisão cautelar, não se enquadrando o paciente em qualquer das hipóteses do art. 312 do CP. Nesse ponto, sustenta que a ordem pública não se encontra comprometida com a soltura do paciente; que não é razoável fundamentar a prisão ao argumento da conveniência da instrução criminal, pois nada indica que ofereça risco nesse sentido e já ocorreram as oitivas das testemunhas; e que, também, não se aplica o argumento da garantia de aplicação da lei, pois possui residência fixa, não havendo indícios de possibilidade de burlar eventual condenação. Assim, o impetrante conclui pela evidente falta de fundamentação para a manutenção da prisão cautelar, visto que não há qualquer conduta do requerente que autorize o decreto preventivo. Ainda, alega que o paciente possui endereço fixo, ocupação lícita e jamais cometeu delitos com violência ou grave ameaça e que o presente trata de um delito sem provas cabais, apenas com meras declarações de um dos denunciados. Por fim, aduz, de forma subsidiária, a viabilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas nos artigos 319 e 320 do CPP. Afirma a possibilidade de concessão de liminar por restarem caracterizados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consistentes no fato do paciente encontrar-se preso a despeito de fundamentação idônea, segregação cautelar em caráter condenatório, e com negativa de aplicação de medidas cautelares consideradas favoráveis. Dessa forma, requer seja concedida a ordem para que a prisão preventiva seja revogada, tendo vista a ausência de fundamentação idônea, por não restarem presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva e pela manifesta desproporcionalidade da medida, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas. É o relatório. DECIDO: A decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente se deu nos seguintes termos (ID 24823357): “JOSIMAR PEREIRA DA SILVA, por intermédio de sua Defesa constituída, postulou a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA bem como sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, alegando, em síntese, “....que o mesmo encontra-se a mais de 180 (cento e oitenta) dias em custodia cautela, demonstrando uma antecipação de pena”; que “não existe previsão para designação da data para sua oitiva, configurando sua segregação cautelar ilegal, pois existem medidas alternativas diversas da prisão podendo ser imputadas ao mesmo”; que de rigor a consideração quanto à aplicação de medidas cautelares alternativas ao acusado, o que não ocorreu, sendo que as particularidades do caso em concreto são plenamente favoráveis” (ID 88547119). Instado, o Ministério Público oficiou desfavoravelmente ao pedido (ID 88590745). É o breve relatório. Decido. Tenho que o PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do denunciado Josimar Pereira da Silva, neste momento, não merece acolhida. Ora, não cabe a este Juízo (natural da causa) funcionar como instância revisora de decisões proferidas pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, de igual hierarquia jurisdicional, sem apontar qualquer fato novo superveniente apto a alterar a necessidade do decreto de prisão. Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do e. TJDFT: “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CORRUPÇÃO DE MENORES. LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO CONCEDIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DE REVISÃO PELO JUIZ DA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR. 1. O Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) é composto por magistrado de igual hierarquia jurisdicional do juízo natural da causa, não podendo este, sem apontar fato novo superveniente, revisar a decisão daquele. 2. Ordem concedida para confirmar a liminar deferida.” (Acórdão 1148891, 07008585720198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no PJe: 9/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ressalte-se, ainda, que não cabe análise minudente de provas nesta estreita via, até porque configuraria indevida incursão no mérito da causa. Quanto ao alegado excesso de prazo, a prisão totaliza cerca de 180 (cento e oitenta) dias. Assim, verifico que a prisão ultrapassou o limite previsto nas normas deste Tribunal, sendo superior a 148 (cento e quarenta e oito) dias. Todavia, cabe esclarecer que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, a depender do caso concreto. Nesse sentido “A verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144).” No caso, não há falar em demora injustificada na instrução, uma vez que os acusados foram presos em 14.10.2020, a denúncia foi recebida em 16.11.2020, tendo sido já ouvidas as testemunhas em audiência de instrução e julgamento realizada em 24.03.2021, a qual só foi possível nessa data tendo em vista o reduzidíssimo número de vagas e dias disponibilizados pelo presídio para o agendamento de audiências com réu preso, e unicamente por meio de videoconferência, como medida de prevenção à COVID-19, restando apenas o interrogatório do acusado, que deverá ser designado com a maior brevidade possível. Portanto, ainda presentes os requisitos e a necessidade da cautelar extrema, o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do acusado Josimar Pereira da Silva é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do acusado JOSIMAR PEREIRA DA SILVA DESIGNE-SE AUDIÊNCIA PARA INTERROGATÓRIO DO ACUSADO JOSIMAR PEREIRA DA SILVA (RÉU PRESO) COM A URGÊNCIA QUE O CASO REQUER.” (grifos nossos) A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. No presente caso, é possível verificar que o impetrante apresenta fundamentação quase idêntica à já apresentada por ocasião da impetração do HC 0701745-70.2021.8.07.0000 e devidamente decidida pelo acordão n. 1316572, que denegou a ordem pleiteada nos seguintes termos: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. O Magistrado a quo deixou devidamente esclarecido e fundamentado que o indeferimento do pedido de revogação da prisão do paciente se deu por não ter restado demonstrada alteração fática que justificasse a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, não trazendo qualquer fato novo que justificasse tal revogação. 2. Tratando-se de Juízos de mesma hierarquia, não pode o segundo (Juiz natural da causa) revisar decisão do primeiro (Núcleo de Audiência de Custódia) sem que para tanto sejam apresentados fatos novos. 3. No caso, está configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia de ordem pública e diante do risco de reiteração delitiva, devidamente evidenciados e fundamentados. 4. A ousadia e o destemor do paciente, aliados ao contexto de habitualidade delitiva, demonstram a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública e a inadequação e insuficiência da imposição de outras medidas cautelares. 5. Não há que se dizer que a prisão deva ser revogada pela alegação de que trata-se de um delito sem provas cabais, apenas baseado em declarações incontroversas de um dos denunciados, pois analisar tais circunstâncias seria antecipar a análise do mérito da questão, o que não é cabível na via estreita do Habeas Corpus. 6. Primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. 7. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA para manter a decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão do paciente. (Acórdão 1316572, 07017457020218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, mantenho no presente writ a fundamentação já apresentada sobre o tema no acórdão colacionado, tendo em vista não terem sido apresentados fatos novos capazes de infirmar a decisão anteriormente proferida. Prosseguindo, constato que, os pontos contemporâneos apresentados na inicial referem-se ao possível constrangimento ilegal do paciente decorrente de excesso prazo relativo à duração do processo e, ainda, à alegação de que a prisão do paciente não encontra fundamento no argumento legal da conveniência da instrução processual, visto que, já tendo ocorrido a oitiva das testemunhas, não poderia ele perturbar ou impedir a produção de prova, por exemplo, ameaçando as testemunhas. Nesses pontos, vejamos. Inicialmente, cumpre esclarecer que o nem o Juízo do NAC, quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, nem o Juízo ora indicado como autoridade coatora, fundamentaram a decisão de prisão preventiva na conveniência da instrução criminal, não havendo qualquer manifestação das citadas autoridades judiciais no sentido de que a custódia cautelar se justificasse por possível ameaça do paciente a testemunhas. Assim, tal alegação, em que pese se tratar de fato novo, em nada influência na possível revogação da prisão. Pelo contrário, já adentrando no próximo ponto a ser tratado, tal fato, na verdade, apenas demonstra que o processo vem seguindo seu trâmite normal, estando próximo de sua conclusão. Quanto ao excesso de prazo alegado, tem-se que essa constatação não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável duração do processo a ser aprimorado, consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, é possível verificar que o feito já se encontra em fase de audiência de instrução e julgamento, e que, conforme citado pelo Juízo a quo na decisão acima transcrita e indicado pelo próprio paciente, já foram ouvidas as testemunhas em “audiência de instrução e julgamento realizada em 24.03.2021, a qual só foi possível nessa data tendo em vista o reduzidíssimo número de vagas e dias disponibilizados pelo presídio para o agendamento de audiências com réu preso, e unicamente por meio de videoconferência, como medida de prevenção à COVID-19, restando apenas o interrogatório do acusado, que deverá ser designado com a maior brevidade possível”. Não há, portanto, que se cogitar hipótese de excesso de prazo, pois não há qualquer desídia do Poder Judiciário. Ademais, diferente do que sustenta o impetrante, impossível não levar em consideração a situação do COVID-19 que coloca em novas circunstâncias toda a população mundial, o que justifica sim o alargamento da instrução criminal, por motivo de força maior, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que atingiu não somente o paciente, mas todos os jurisdicionados que dependem da atuação do Judiciário. Dessa forma, ao menos nessa fase liminar do presente writ, não verifico cabível a soltura do paciente, ainda que para cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, sendo prudente aguardar decisão de mérito desta 2a Turma Criminal para melhor análise do caso. Diante do exposto e por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2021 18:34:54. ROBSON BARBOSA Desembargador